Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, com fundamento no art. 395, III, do CPP, pela ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em analisar se há elementos probatórios mínimos que justifiquem o recebimento da denúncia, notadamente em relação à identificação do acusado como autor do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a rejeição da denúncia está fundamentada na falta de provas suficientes para justificar a instauração da ação penal, principalmente devido à fragilidade das declarações da vítima e ao reconhecimento fotográfico realizado de maneira irregular, sem observar o procedimento do art. 226 do CPP, mantem-se a decisão recorrida.

4. Se a vítima admitiu ter se confundido ao identificar o acusado, inicialmente afirmando que havia estudado com ele, mas depois esclarecendo que havia confundido o denunciado com outra pessoa, não há justa causa para o desenvolvimento da ação penal.

5. Como o reconhecimento do acusado foi realizado por meio do método show-up, que consiste em exibir apenas a foto do suspeito à vítima, sem qualquer outro elemento de comparação, resta comprometida a validade do ato, considerado inadequado pela jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 27/10/2020.